Tribunal: TJSP
Processo: 1013701-96.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013701-
96.2014.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA LUCIA
USULANO DE BARROS, é apelado TENDA DE UMBANDA HIRMÃ ELIANA
(JUSTICA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013701-96.2014.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 5498 2/3
Apelação no 1013701-96.2014.8.26.0009
Apelante: Vera Lucia Usulano de Barros
Apelada: Tenda de Umbanda Hirmã Eliana
Juiz: Jair de Souza
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. Vila Prudente
Voto no 5498
Associação. Ação de anulação de assembleia extraordinária.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente
para o deslinde da controvérsia. Perda superveniente, ademais, do
interesse processual, diante do término da gestão cuja eleição foi
impugnada. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 91/93, acrescenta-
se que a ação de anulação de assembleia extraordinária ajuizada por Vera
Lucia Usulano de Barros contra Tenda de Umbanda Hirmã Eliana foi julgada
improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada, recorre a autora, sustentando, em
suma, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, sem a produção da prova oral requerida. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
O
prazo
para
apresentação
de
contrarrazões
transcorreu in albis, conforme certidão de fls. 203.
É o relatório.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação em que se discute a regularidade
da convocação de assembleia extraordinária para eleição de nova diretoria da
associação apelada.
A associação trouxe aos autos comprovação de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013701-96.2014.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 5498 3/3
o edital de convocação foi publicado em jornal local de grande circulação (fls.
167/169), bem como sua afixação na secretaria da entidade (fotografias de
fls. 130/133), de modo que a prova documental produzida nos autos era
mesmo suficiente para o deslinde do feito.
Some-se a isso que cabe ao juiz indeferir a
inquirição de testemunhas sobre fatos já provados documentalmente (artigo
443, I, do Código de Processo Civil), de modo que não se vislumbra nulidade
em decorrência do julgamento antecipado da lide.
De mais a mais, ainda que assim não fosse, a eleição
foi realizada para a escolha da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal na gestão
de 2014 a 2019, já encerrada, portanto, de sorte que eventual anulação da r.
sentença, com retorno dos autos à origem para dilação probatória seria inútil,
em razão da perda superveniente de interesse processual.
Não é o caso de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, na medida em que não houve apresentação de contrarrazões.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora